Tribunal: TJMT
Processo: 0013513-67.2016.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013513-67.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), THIAGO MARQUES DA SILVA - CPF: 744.454.301-10 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SANDRA REGINA RAMOS - CPF: 001.814.651-16 (VÍTIMA), VALCLEY DOS SANTOS E SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), EDMILSON JUNIOR SILVA CORREA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, I, III E IV, NA FORMA DO ART. 14, II, TODOS DO CÓDIGO PENAL) E CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B DA LEI 8.069/90). IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL.
PRONÚNCIA PARA JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. IMPOSSIBILIDADE.
INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA NÃO DEMONSTRADOS EM JUÍZO PERANTE AS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS, NÃO PODENDO A DECISÃO DE PRONÚNCIA SE BASEAR UNICAMENTE EM PROVAS PROVENIENTES DO INQUÉRITO POLICIAL, SEM QUALQUER COMPROVAÇÃO PELO CRIVO DO CONTRADITÓRIO.
RECURSO DESPROVIDO.

1.

Em suma, embora haja entendimento consolidado de que os elementos do inquérito possam influir na formação do livre convencimento motivado do juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios e provas que passaram pelo crivo do contraditório em juízo (RE 425.734-AgR, rel. Ellen Gracie, Primeira Turma, DJe 28/10/2005), fato é que o conjunto probatório acima elencado produzido perante as garantias devidas não trouxe os indícios mínimos de autoria, deixando de confirmar o que foi elencado inquisitorialmente. Dessa forma, ainda que a motivação para a prática criminosa sustentada na denúncia tenha sido o fato de a vítima ter presenciado um crime praticado pelo acusado e apontado a autoria delitiva à polícia, de forma que a ofendida e as testemunhas sintam especial e justificável temor em prestar declarações acerca do delito, não se vislumbra como acolher a pretensão ministerial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público de Mato Grosso contra sentença proferida pelo juízo da 12ª vara criminal de Cuiabá/MT. No caso, a decisão combatida julgou improcedente a denúncia ofertada e impronunciou o réu da imputação de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I, III e IV, na forma do art. 14, II, todos do Código Penal) e corrupção de menores (art. 244-B da Lei 8.069/90) (ID 169872558).

Irresignada, a acusação interpôs o apelo. Desta feita, em síntese, pleiteou:
a)
pronúncia do réu para posterior julgamento pelo tribunal do júri (ID 169872573).

Após intimação, aportaram aos autos as contrarrazões (ID 169872575). Por fim, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 171771183).

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, a materialidade restou comprovada pelo laudo pericial, prontuário de atendimento, laudo complementar e demais declarações. Entretanto, quanto aos indícios suficientes de autoria, necessário se faz analisar primeiramente o que foi dito na fase inquisitorial para uma melhor compreensão do objeto recursal, consoante se vê dos trechos das declarações de Valcley Silva, Sandra Ramos e Thiago Silva, respectivamente (ID 169872501, p. 17/18; 28/29; 32/34):

(...) Que o declarante diz que juntamente com os seus colegas ficaram sabendo que a vítima SANDRA REGINA RAMOS ROSSI, havia praticado crime de furto de residência localizada no bairro Tancredo Neves; Que o declarante diz que seus colegas por residirem no bairro, não aceitam que a pessoas do bairro pratiquem furto ou roubo o bairro; Que o declarante diz que NEGO DO MATO e APAGÃO chamaram a atenção de SANDRA REGINA, momento em que a mesma não gostou, e sacou uma faca; Que o declarante diz que diante da situação todos saíram do local; Que após algumas horas o declarante diz que juntamente com os seus colegas NEGO DO MATO e APAGÃO retornaram ao mesmo local onde estavam para fumar maconha, e que ao chegar logo encontrou com SANDRA REGINA; Que o declarante diz que SANDRA REGINA estava devendo uma quantia em dinheiro para o vulgo APAGÃO, referente a compra de drogas; Que o declarante afirma que ao chegar no local juntamente com os seus colegas vulgo APAGÃO e NEGO DO MATO, logo começou uma discussão entre seus colegas e SANDRA REGINA, em seguida aconteceu uma briga envolvendo os três; Que o declarante afirma que não se envolveu na briga, apenas ficou olhando; Que a vítima SANDRA REGINA ficou bastante machucada;
Que o declarante diz que após os acontecimentos dos fatos, saiu juntamente com seus colegas vulgo APAGÃO e NEGO DO MATO
, onde foram para uma quadra de futebol de uma Escola localizada no bairro, e mais tarde o declarante afirma que todos foram para as suas respectivas residências; Que o declarante afirma que em momento algum não agrediu a vítima SANDRA REGINA (...).

(...) Que a declarante conviveu 06 (seis) anos com a pessoa de LUIZ CARLOS VASCONCELOS BRAGA; Que LUIZ CARLOS ERA TRAFICANTE, e comercializava entorpecente no interior do MERCADO ECONÔMICO, que era de propriedade de LUIZ CARLOS; Que a depoente diz que é usuária de entorpecente e atualmente encontra-se em uma casa de recuperação para dependente químicos de no nome CASA LAR CRISTÃO, localizada no bairro CPA III, Setor III, nesta Capital; Que a depoente diz que seu companheiro LUIZ CARLOS foi morto no dia 29/11/2013, por disparo de arma de fogo, ocorrido no interior do referido mercado, localizado no endereço citado acima; Que após a morte de seu convivente, foi colocada na rua pelos parentes do mesmo, e que devido a ser usuária de entorpecente, e não ter parentes na Capital, permaneceu vivendo na rua; Que a declarante diz que por residir há muito tempo no bairro Tancredo Neves conhece várias pessoas do bairro Tancredo Neves, são eles EDEMILSON JUNIOR SILVA CORREA conhecido pela alcunha de ‘NEGO DO MATO’, VALCLEY DOS SANTOS E SILVA conhecido ela alcunha de ‘ANJINHO’, e
um indivíduo conhecido pela alcunha de ‘APAGÃO’
, não se lembrando do nome do mesmo; Que afirma que conhece todos esses indivíduos, pois os mesmos são usuários de entorpecentes; Que no dia 25/12/2013, VALCLEY DOS SANTOS E SILVA vulgo ‘ANJINHO’ DISSE PARA A DECLARANTE QUE TINHA MATADO O ESPOSA DA DECLARANTE, A PESSOA DE LUIZ CARLOS VASCONCELOS BRAGA, e perguntou para a declarante se a mesma estava no interior do mercado no dia dos fatos; Que a declarante diz que respondeu para ANJINHO dizendo que não; Que em seguida ANJINHO disse ‘QUE BOM QUE VOCÊ NÃO LÁ’; Que a declarante diz que no bairro Tancredo Neves, próximo a Escola do Bairro tinha uma casa abandonada que era usada pelos dependentes químicos, para fazer consumo de entorpecente; Que a declarante diz que que no dia 27/12/2013 ENCONTROU ANJINHO NA REFERIDA CASA, E QU O MESMO LHE DISSE QUE TINHA RECEBIDO 01 (UM) KILO DE ENTORPECENTE DO TIPO PASTA BASE DE COCAÍNA, PARA TIRAR A VIDA DE LUIZ CARLOS; Que a declarante diz que apenas ouviu anjinho dizer isso, e em seguida abaixou a cabeça, e saiu para fora; Que a declarante diz que na data de 01/01/2014 por volta das 21:00 horas, estava na referida casa dando remédio para um rapaz usuário de entorpecente, conhecido pela alcunha de ‘ALEMÃO’, mais afirma não saber o nome do mesmo, e quando estava sentada em uma cama,
os indivíduos conhecidos pelas alcunhas de ANJINHO, NEGO DO MATO e APAGÃO CHEGARAM NA RESIDÊNCIA
, SENDO QUE APAGÃO FICOU DO LADO DE FORA, E ANJINHO E NEGO DO MATO ADENTRARAM O INTERIOR DA RESIDÊNCIA; QUE A DECLARANTE AFIRMA QUE NEGO DO MATO AO APROXIMAR DA DECLARANTE SACOU DE UMA ARMA DE FOGO, E PUXOU O GATILHO DA ARMA DE FOGO VÁRIAS VEZES, MAIS APENAS UM DISPARO FOI EFETUADO, E ATINGIU O ROSTO DA DECLARANTE, EM SEGUIDA OUVIU ANJINHO DIZER ELA TEM QUE MORRER; Que de repente
APAGÃO SURGIU PELA PORTA DOS FUNDOS COM VÁRIOS PEDAÇOS DE CONCRETO, E JOGOU EM CIMA DA DECLARANTE
, EM SEGUIDA NEGO DO MATO PEGOU VÁRIAS PEDRAS E PEDAÇOS DE CONCRETO E COMEÇOU A JOGAR EM DIREÇÃO A DECLARANTE; QUE A DECLARANTE DIZ QUE JOGARAM VÁRIOS PEDAÇOS DE CONCRETO EM CIMA DE SEU CORPO; QUE NÃO CONTENTANDO A DECLARANTE DIZ QUE ANJINHO PEGOU UM PEDAÇO DE MADEIRA, E DESFERIU VÁRIOS GOLPES EM QUE A DECLARANTE AFIRMA QUE DESMAIOU E NÃO VIU MAIS NADA; Que a declarante diz que no interior da referida casa, tinha vários usuários, e que os mesmos saíram correndo; Que a declarante afirma que tentaram tirar sua vida pelo fato de que a declarante sabia que ANJINHO havia matado sei companheiro LUIZ CARLOS A MANDO DE LUCIANO ROBERTO GONÇALVES LAGARES O VULGO ‘DENTINHO’;” (...).

(...) Que o interrogando diz que ANJINHO lhe convidou para ir até um bar que fica localizado na avenida principal do bairro Tancredo Neves, e que não sabe dizer o nome do referido bar; Que quando estavam no interior do referido bar tomando refrigerante, ANJINHO disse para o interrogando e para o NEGO DO MATO, que tinha uma missão para fazer, e que era para o interrogando e o NEGO DO MATO acompanha-lo até uma casa (local onde dependentes químicos usava para consumo de entorpecentes); Que o interrogando diz que no caminho, ANJINHO disse que tinha que MATAR a vítima SANDRA REGINA RAMOS ROSSI, pelo fato de que a mesma havia caguetado; Que o interrogando afirma que juntamente com o NEGO DO MATO, continuou a acompanhar ANJINHO; Que o interrogando diz que chegando na referida casa, ficou do lado de fora da porta, e ANJINHO E NEGO DO MATO adentraram no interior da referida casa; Que o interrogando diz que mesmo estando na porta, notou que NO MOMENTO EM QUE ANJINHO E NEGO DO MATO ESTAVAM NO INTERIOR DA REFERIDA CASA, NEGO DO MATO SACOU DE UMA ARMA DE FOGO DO TIPO BERETA, E APONTOU A MESMA EM DIREÇÃO A VÍTIMA SANDRA REGINA, EM SEGUIDA O MESMO PUXOU VÁRIAS VEZES O GATILHO DA REFERIDA ARMA DE FOGO, MAIS SOMENTE UMA ÚNICA VEZ A ARMA DE FOGO DISPAROU, EFETUANDO UM DISPARO QUE ATINGIU O ROSTO DE SANDRA REGINA; Que o interrogando diz que após SANDRA REGINA ser atingida, NEGO DO MATO PUXOU NOVAMENTE O GATILHO DA ARMA DE FOGO, MAIS A ARMA NÃO FUNCIONOU; Que o interrogando diz que em seguida ANJINHO pediu para que o interrogando e NEGO DO MATO pegasse pedras, pedaços de concreto e JOGASSE EM CIMA DE SANDRA REGINA;
Que o interrogando AFIRMA QUE EM COMPANHIA DE NEGO DO MATO, JOGOU VÁRIAS PEDRAS E PEDAÇOS DE CONCRETO EM CIMA DA VÍTIMA SANDRA, COM INTUITO DE MATÁ-LA
; Que o interrogando diz que APÓS SANDRA REGINA CAIR NO CHÃO, ANJINHO PEGOU UM PEDAÇO DE MADEIRA, E DESFERIU VÁRIAS PAULADAS EM SANDRA REGINA, ONDE VEIO A ACERTAR A CABEÇA DO CORPO DA MESMA; Que SANDRA FICOU TODA ENSANGUENTADA , EM SEGUIDA A MESMA DESMAIOU; Que o interrogando diz que após o crime, todos saíram correndo, e se esconderam em um matagal; Que o interrogando diz que no dia seguinte ficou sabendo que SANDRA REGINA não havia morrido; Que após alguns dias o interrogando diz que ANJINHO lhe procurou dizendo que era para o interrogando assumir a bronca, pelo fato de que o interrogando ser maior de idade; Que o interrogando discutiu com ANJINHO, onde aconteceu uma desavença, em seguida o interrogando diz que se afastou de ANJINHO E NEGO DO MATO;
Que o interrogando diz que se arrependeu de ter participado do crime
, e atualmente fica mais no interior de sua residência; (...).

De modo diverso, não restaram demonstradas, em juízo, indícios suficientes de autoria aptos a submeter o recorrido ao tribunal do júri. Nesse sentido, as declarações prestadas perante as garantias constitucionais foram evasivas, em negativa ou em testemunho indireto, sem mencionar a participação ou prática criminosa pelo apelado, consoante se extrai da sentença (ID 169872558), que se adota por ora a fim de se evitar tautologia:

(...) A testemunha
Edmilson Junior Silva Correia
, em juízo, contou que
não presenciou o crime
, que apenas visualizou o acusado andando na rua.
Ouviu dizer
apenas que tentaram matar Sandra Regina. A testemunha
Valcley dos Santos e Silva
, em juízo, sobre os fatos disse que
não sabia de muita coisa
, apenas disse que tentaram matar Sandra e que tinham conhecidos do bairro envolvido no crime. Negou que teve participação no crime. Não soube informar se o acusado Thiago vendia entorpecente ou não. Afirmou que não tem medo do denunciado e nem que foi ameaçado. O acusado
Thiago Marques da Silva
, em juízo,
negou autoria do crime
. Quando questionado, disse que não conhecia Edmilson e Valcley, bem como fazia uso de droga, mas negou frequentar a casa onde Sandra teria sido atacada e que não a conhecia. Da mesma forma, negou que tem o apelido de “apagão”. (...).

Em suma, embora haja entendimento consolidado de que os elementos do inquérito possam influir na formação do livre convencimento motivado do juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios e provas que passaram pelo crivo do contraditório em juízo (RE 425.734-AgR, rel. Ellen Gracie, Primeira Turma, DJe 28/10/2005), fato é que o conjunto probatório acima elencado produzido perante as garantias devidas não trouxe os indícios mínimos de autoria, deixando de confirmar o que foi elencado inquisitorialmente. Dessa forma, ainda que a motivação para a prática criminosa sustentada na denúncia tenha sido o fato de a vítima ter presenciado um crime praticado pelo acusado e apontado a autoria delitiva à polícia, de forma que a ofendida e as testemunhas sintam especial e justificável temor em prestar declarações acerca do delito,
não se vislumbra como acolher a pretensão ministerial:

(...) Esta
Corte Superior

não admite a pronúncia
- tampouco a condenação, que exige
standard
probatório mais elevado -
fundada, tão somente, em elementos colhidos no inquérito e em depoimentos de “ouvir dizer”, sem que haja indicação dos informantes
. Além disso, ainda que seja apontada a fonte originária da informação, caso não tenha ido a óbito, ela deve ser ouvida em juízo, notadamente porque a utilidade processual do depoimento indireto é indicar as testemunhas referidas para sua posterior oitiva, de forma direta. Precedentes. (...) (AgRg no AREsp n. 2.428.788/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/12/2023,
DJe de 15/12/2023
).

Ante todo o exposto,
conheço
da apelação interposta e, no mérito,
a desprovejo
, afastando as teses ministeriais. Via de consequência, mantenho incólumes todos os termos da sentença combatida por seus próprios fundamentos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024